Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0719044-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: RICARDO DE BARROS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 36238748) com pedido de liminar impetrado em favor de RICARDO DE BARROS SANTOS pelo advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 4.886-A, apontado o MM. Juiz de Direito oficiante perante a VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS como autoridade coatora, alegada ilegalidade consistente na expedição de mandado de prisão datado de 6/6/2022 decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado definitivo em 18/3/2022, mandado cumprido em 9/6/2022. Sustenta o impetrante ter sido “imposta à (sic) pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial sendo o semiaberto, ocorre que, sem o devido resguardo, sem qualquer intimação para apresentar suas atuais condições, tais como emprego e residência atualizada foi expedido mandado de prisão, sendo que está restrito de forma total de sua liberdade desde o dia 09/06/2022” (ID 36238748, p. 2). Narra que “foi requerido ao Paciente a autorização para trabalho e ainda a prisão domiciliar como de praxe adotado pela Vara de Execuções Penais, ocorre que, tais procedimentos necessitam de parecer Ministerial, bem como marcação de entrevista psicossocial, que nesta Capital tem ocorrido um prazo de 30 dias na prática”, e que “sendo que lhe imposta pena mais branda, não pode o Paciente aguardar por tal período em cumprimento mais severo do que a pena lhe imposta” (ID 36238748, p. 2). Afirma ser microempreendedor, residência fixa, filhas que dependem do seu sustento, e que “cada dia que passa restrito de liberdade está perdendo clientes que estavam marcados em sua agenda, e ainda deixando de gerar renda para pagar os alimentos de suas filhas” (ID 36238748, p. 2). Alega não haver “impedimento para a concessão do monitoramento eletrônico como forma alternativa ao cumprimento do regime semiaberto, não podendo justificar-se estar cumprindo prisão mais severa sem antes lhe seja apreciado o pedido de prisão domiciliar”, e que cumpridos os requisitos da Portaria GC 141/2017, quais sejam, energia elétrica em sua residência e telefone ativo (ID 36238748, pp. 7-8). Argumenta que a reavaliação deve levar em consideração a Recomendação 62/2020-CNJ quanto à necessidade de redução dos riscos epidemiológicos em razão da pandemia de COVID-19 (ID 36238748, p. 8). Ao final, requer: “Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja concedido (sic) a liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão, até que apreciado o pedido para prisão domiciliar a que se enquadra, e até que seja procedido o regular cumprimento da execução no regime adequado, qual seja o semiaberto com autorização para trabalho, não podendo ser privado da liberdade total já não foi a pena lhe imposta” – ID 36238748, p. 9. É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do artigo 4o da Portaria GPR 880, de 23 de maio de 2022, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Na origem, o paciente foi condenado a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, incurso nas penas do art. 250, § 1o, inciso II, “a” do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (carta de guia definitiva, ID 119543510, processo 0005992-36.2015.8.07.0004). O mandado de prisão foi cumprido em 9/6/2022, audiência de custódia realizada em 10/6/2022, não vislumbradas ilegalidades no cumprimento do referido mandado, determinada “a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021” com urgência (ID 127638354 dos autos 0721003-29.2022.8.07.0001). Apresentado pedido de conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar (ID 127579841), autos ao MPDFT para manifestação em 10/06/2022, às 14:53:34. E os impetrantes afirmam desnecessidade de o Paciente aguardar a análise do referido pedido “em situação de total restrição de liberdade”, requerendo “a concessão de liberdade ao paciente, até que procedido todos os tramites para regular cumprimento no regime semiaberto que lhe foi imposto, sendo que não pode cumprir pena mais severa por morosidade de procedimentos que não deu causa” (ID 36238748, p. 2). Como se vê, a questão está sendo, correta e tempestivamente, tratada pelo Juízo de origem, não se vislumbrando, daquilo que alegado e trazido nesta sede, a manifesta ilegalidade autorizadora da concessão liminar da liberdade provisória requerida. Forte em tais argumentos, indefiro a liminar. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Criminais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2022. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista